Tribunal: TJSP
Processo: 1015196-78.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados a segurados clientes da autora.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Conquanto seja objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por dano causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-rogado em seus direitos,

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados a segurados clientes da autora.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Conquanto seja objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por dano causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de causalidade entre o dano apontado e a alegada falha da concessionária. Caso concreto em que não foi robustamente comprovado o liame causal. Laudos apresentados que são superficiais e foram produzidos sem a participação da concessionária. Responsabilidade da ré pelos danos indenizados pela autora aos segurados não demonstrada. Improcedência da ação.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015196-78.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015196-78.2019.8.26.0114 - rs
2
VOTO No 37.781
APELAÇÃO No 1015196-78.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE.: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
APDA.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: GUILHERME FERNANDES
CRUZ HUMBERTO
Responsabilidade civil. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Ação regressiva movida pela
seguradora. Danos elétricos indenizados a
segurados clientes da autora.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Conquanto
seja
objetiva
a
responsabilidade da concessionária de energia
elétrica por dano causado por defeito do serviço,
é ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-
rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de
causalidade entre o dano apontado e a alegada
falha da concessionária. Caso concreto em que
não foi robustamente comprovado o liame
causal. Laudos apresentados que são superficiais
e foram produzidos sem a participação da
concessionária. Responsabilidade da ré pelos
danos indenizados pela autora aos segurados não
demonstrada. Improcedência da ação.
Recurso não provido. Arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Seguradora apela da respeitável
sentença de fls. 295/296, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos por ela
movida em face de concessionária de energia elétrica. Sustenta, em
síntese, cerceamento de defesa, porque não apreciado seu pedido para
que fosse determinada à apelada a apresentação dos cinco relatórios
obrigatórios, referentes à qualidade do serviço, única forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015196-78.2019.8.26.0114 - rs
3
comprovar a ausência de nexo causal, acenando com a responsabilidade
objetiva da concessionária, bem como com o cabimento da inversão do
ônus da prova. Alega a desnecessidade de prova pericial, pois a prova
documental produzida demonstra o liame de causalidade entre a queima
dos aparelhos dos segurados e a falha na rede elétrica da apelada. Afirma
a validade probatória dos laudos técnicos juntados aos autos, porque
elaborados
por empresas especializadas e independentes, que
observaram o rigor da regulação de sinistros. Argumenta que não estava
obrigada a preservar os equipamentos sinistrados, medida que diz ser
inviável.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
A irresignação da apelante não
merece guarida, eis que a respeitável sentença recorrida está em
consonância com a atual orientação desta Turma Julgadora1.
Trata-se de ação regressiva de
reparação de danos em que a seguradora postula o reembolso da
indenização paga a segurados em virtude da queima de componentes e
aparelhos elétricos e eletrônico a eles pertencentes, problema que teria
sido causado por variação de tensão ocorrida na rede de energia elétrica
da ré, falha cuja ocorrência deveria ter sido por esta impedida, ante seu
dever de adotar as medidas de segurança e proteção preventivas
necessárias para evitar eventos dessa natureza.
Inicialmente, rejeita-se a arguição
1 Apelação no 1003278-70.2019.8.26.0084 - rela. Desa. Berenice Marcondes Cesar - J. 24.09.2020;
Apelação no 1000034-47.2019.8.26.0242 - rel. Des. Celso Pimentel - J. 24.09.2020; Apelação no
1045949-23.2016.8.26.0114
-
rel.
Des.
Sergio
Alfieri
-
J.
08.09.2020;
Apelação no
1000704-08.2019.8.26.0397 - rel. Des. Cesar Lacerda - J. 09.07.2020; Apelação no
1033954-76.2017.8.26.0114 - rel. Des. Cesar Luiz de Almeida - J. 03.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015196-78.2019.8.26.0114 - rs
4
de cerceamento de defesa, inocorrente na espécie.
Com efeito, sustenta a apelante a
necessidade de produção de prova documental, consistente na juntada
dos cinco relatórios listados pelo Módulo 9 do PRODIST, nos termos da
Resolução no 414/2010 da Aneel, ônus que seria da apelada, por se tratar
da única prova capaz de afastar a existência de nexo causal entre os
danos indenizados e falha no serviço por ela prestado.
Cuida-se de assertiva destituída de
fomento, haja vista que eventual cerceamento de defesa diz respeito
somente à prova que a própria parte que o alega deixou de produzir, e
não à prova que supostamente competia à parte adversa.
Importa registrar que cabe ao juiz
determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as
que considerar inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370, caput e parágrafo
único).
Ademais, como é cediço, no
tocante ao julgamento antecipado da lide, há disposição legal expressa
autorizando o juiz a procedê-lo tão logo forme sua convicção e a matéria
seja somente de direito ou os fatos relevantes para a solução da causa já
estejam suficientemente esclarecidos.
Superado esse aspecto, cumpre
deixar assentado que, na esteira de precedentes desta Câmara, “não é
necessário que o consumidor tenha comunicado o problema
na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso”2.
Quanto à discussão acerca da
2 Apelação no 4027844-49.2013.8.26.0114 - rel. Des. Cesar Luiz de Almeida - J. 23.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015196-78.2019.8.26.0114 - rs
5
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que, nos
casos de contrato de seguro, uma vez realizado o pagamento da
indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado em
relação ao causador do dano, inclusive para fins de enquadramento nas
normas de proteção ao consumidor.
Anota-se que o pagamento da
indenização aos segurados restou devidamente comprovado pelos
documentos de fls. 104, 106 e 108, ensejando a sub-rogação da
seguradora nos direitos daqueles.
Vale lembrar, ainda, que na
qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica, a apelada responde objetivamente pelos danos causados
aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua
configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, assim como do art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, ainda que aplicáveis as
normas consumeristas à relação jurídica em análise, a inversão do ônus
da prova não é automática, notadamente quanto ao liame causal,
porquanto condicionada à presença da verossimilhança das alegações e à
hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de
experiência, o que não ocorre na espécie.
Em outras palavras, conquanto
seja objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por
dano causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem
tenha se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo causal entre o
dano apontado e a alegada falha da concessionária, haja vista que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015196-78.2019.8.26.0114 - rs
6
pode presumir que todo e qualquer dano elétrico seja automaticamente
de responsabilidade desta.
No caso vertente, efetuado exame
da prova documental produzida, conclui-se que não restou robustamente
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos elétricos
apresentados pelos componentes e aparelhos elétricos e eletrônicos
indicados nos processos de regulação de sinistro que acompanharam a
inicial e eventual falha no serviço prestado pela ré.
Isso porque os laudos apresentados
são superficiais e atestam, genericamente, que as causas dos danos nos
componentes/aparelhos teriam sido descarga elétrica (fls. 99 e 102) e
queda ou oscilação de energia (fls. 100/101).
Observa-se, ademais, que referidos
laudos foram subscritos por pessoas físicas sem qualquer indicação de
sua qualificação técnica, além de terem sido produzidos sem a
participação da concessionária, ou seja, sem que fosse realizada vistoria
judicial ou administrativa sob o crivo do contraditório, o que se
mostrava imprescindível para conferir a tais documentos a força de
convencimento necessária à demonstração inequívoca do direito
invocado pela seguradora.
A
tese
de
inviabilidade
de
preservação dos aparelhos danificados não tem o condão de conferir
respaldo ao pretendido ressarcimento, eis que a seguradora poderia ter
notificado a concessionária para acompanhamento do procedimento de
regulação dos sinistros, a modo de facultar a esta o acesso a referidos
aparelhos e, por conseguinte, permitir-lhe vistoriá-los, direito cujo
exercício se tornou impossível, notadamente porque a demanda foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015196-78.2019.8.26.0114 - rs
7
ajuizada quando decorridos mais de dois anos da ocorrência dos danos.
Em face desse cenário probatório,
considera-se não comprovada nos autos a responsabilidade da ré pelos
danos indenizados pela autora aos segurados, sendo irrelevante,
portanto, a ausência de juntada dos relatórios cuja apresentação foi
postulada pela seguradora.
É esse, aliás, o entendimento
perfilhado por diversas Câmaras desta Corte. Confira-se:
“AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
PROCEDENTE - DANOS DE SEGURADA DA APELADA, DEVIDAMENTE
INDENIZADOS
-
EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS
POR
MEIO
DA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE - ausência
de demonstração do nexo de causalidade - fragilidade da
documentação apresentada no sentido de que os danos
teriam
advindo
da
prestação
de
serviços
pela
concessionária - impossibilidade de inversão do ônus da
prova na hipótese - apelada que não conservou os
aparelhos danificados para a realização de exame técnico,
impedindo a apelante de demonstrar que o evento não
ocorreu por sua responsabilidade - orçamentos por demais
lacônicos a respeito da causa dos danos - sentença
reformada. Resultado: recurso provido para ser julgada
improcedente a ação.” (Apelação no 1002875-18.2019.8.26.0629 -
12a Câmara de Direito Privado - rel. Desembargador Castro Figliolia - J.
13.07.2020).
“AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-
ROGAÇÃO.
Prestação
de
serviços.
Energia
elétrica.
Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015196-78.2019.8.26.0114 - rs
8
sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência.
APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no pedido
inicial, pugnando subsidiariamente pela redução dos
honorários advocatícios sucumbenciais. EXAME: ausência de
prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na
oscilação de energia, e do nexo de causalidade entre essa
oscilação
e
a
danificação
dos
equipamentos
eletrodomésticos pertencentes aos segurados da autora.
Verba honorária sucumbencial que deve ser mantida no
patamar estabelecido na sentença, tendo em vista os
parâmetros previstos no artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apelação no 1001480-29.2019.8.26.0584 - 27a Câmara de Direito
Privado - rela. Desembargadora Daise Fajardo Nogueira Jacot - J.
10.07.2020).
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTOS DE DANOS
SINISTRO - DANO MATERIAL -
SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE
DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA
REDE ELÉTRICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA
AUTORA - Responsabilidade objetiva que exige, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os
danos causados - Falta de prova convincente das alegações
contidas na inicial - Sentença mantida. Recurso não
provido.” (Apelação no 1023944-02.2019.8.26.0114 - 11a Câmara de
Direito Privado - rel. Desembargador Marino Neto - J. 10.07.2020).
No
mesmo
sentido:
Ap.
no
1010097-49.2019.8.26.0625 - 16a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Simões
Vergueiro
-
J.
13.07.2020;
Ap.
no
1019933-87.2019.8.26.0482 - 22a Câmara de Direito Privado - rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015196-78.2019.8.26.0114 - rs
9
Desembargador
Campos
Mello
-
J.
12.07.2020;
Ap.
no
1015730-22.2019.8.26.0114 - 19a Câmara de Direito Privado - rela.
Desembargadora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa - J. 10.07.2020; Ap. no
1050368-86.2016.8.26.0114 - 29a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Fabio
Tabosa
-
J.
08.07.2020;
Ap.
no
1019905-59.2019.8.26.0114 - 18a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Israel Góes dos Anjos - J. 08.07.2020; Ap. no
1019871-43.2019.8.26.0451 - 33a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Luiz
Eurico
-
J.
07.07.2020;
Ap.
no
1001653-08.2019.8.26.0114 - 36a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Walter
Exner
-
J.
07.07.2020;
Ap.
no
1002586-71.2019.8.26.0084 - 25a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Marcondes D'Angelo - J. 07.07.2020; Ap. no
1007543-14.2019.8.26.0344 - 32a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Luiz Fernando Nishi - J. 06.07.2020.
Conclusivamente,
as
razões
recursais não são aptas a infirmar a respeitável sentença recorrida, que
deve ser mantida na esteira de seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, com fundamento no art.
85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de 10% para 20%
do valor da causa.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso e arbitram-se honorários sucumbenciais recursais.
CESAR LACERDA
Relator